Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESPACHANTE. TRANSFERÊNCIA DO BEM. MORA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE AQUISIÇÃO DO PRODUTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido a quitar os débitos pendentes sobre o automóvel Audi A4 (multas e impostos) a partir da efetiva tradição, em 04/02/2020.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a resolução do contrato de compra e venda de veículo usado (Renault/Symbol 2010/2011) cumulada com pedido de ressarcimento dos valores dispendidos com a troca de peças do veículo. Narrou que celebrou contrato de compra e venda do veículo Ford KA, 2013/2013 com a empresa ré, ocasião em que deu veículo Audi A4 em pagamento, acrescido do pagamento de valores. Afirmou que o veículo apresentou problemas elétricos, razão pela qual aceitou proposta de aquisição de outro veículo ofertado, um Renault/Symbol 2010/2011. Alegou que realizou o pagamento do preço, recebeu o bem e, no entanto, não foi promovida a transferência formal do veículo, a despeito do transcurso do prazo de 05 (cinco) meses a partir da tradição, até o ajuizamento da ação. Afirmou que ficou impedido de utilizar o veículo em virtude da falta do certificado de registro de veículo e que haviam débitos que impediram a transferência do bem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 25907643 a 25907646). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 25907651), ocasião em que o recorrido suscitou as preliminares de ofensa à dialeticidade (ausência de fundamentação jurídica) e inovação recursal a respeito de o bem estar gravado por alienação fiduciária.
4. A questão devolvida consiste na desconstituição do negócio jurídico e suas consequências. Em suas razões recursais, o autor afirma que não tinha ciência de que o bem estava gravado por alienação fiduciária, fato que impediria a transferência para si. Aduz que o negócio jurídico objeto dos autos careceria de anuência da instituição financeira credora. Destacou que não questiona vício no produto, mas falha na prestação do serviço de revenda. Requer a procedência dos pleitos autorais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A alienação fiduciária do bem constitui fato anterior ao ajuizamento da demanda e que deveria ser de conhecimento do recorrente, porquanto acessível por simples consulta a respeito do bem junto ao Departamento de Trânsito local. Recurso não conhecido a respeito das aludidas alegações, por constituir inovação recursal.
8. A desconstituição do negócio jurídico depende da existência de vício substancial a ponto de impedir sobremaneira o gozo do produto ou serviço prestado. No caso em exame, não se questiona a qualidade do produto, mas do serviço referente a transferência do bem. Não há no contrato que instrui a inicial qualquer disciplina a respeito dos procedimentos inerentes à transferência do veículo para o consumidor adquirente (Ids. 25905602 e 25905603). No entanto, a contratação de despachante para promoção da transferência do veículo pode ser comprovada por meio das conversas havidas por aplicativo de mensagens (Id. 25907566). Cuidam-se de objetos diversos: a aquisição do veículo não está submetida a atuação do alegado despachante para a promoção de sua transferência. Neste sentido, eventual desconstituição do negócio jurídico relativo à prestação do serviço não tem o condão de macular a compra e venda do produto, que, conforme alegado pelo próprio consumidor, não possui vício que justifique a desconstituição da compra.
9. Em que pese a necessidade de adoção de trâmites burocráticos para a transferência do veículo ao adquirente, não há elementos que indiquem a impossibilidade definitiva de regularização da transmissão de propriedade junto ao Departamento de Trânsito. Eventual prejuízo decorrente do inadimplemento contratual de menor relevância deve ser objeto de pedido próprio, o que não é a hipótese dos autos.
10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.